Tribunal: TJSP
Processo: 0000388-10.2018.8.26.0312
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ROUBOS MAJORADOS TENTADOS – Materialidade e autoria comprovadas. Confissão judicial de Juliano corroborada pelas declarações das vítimas e depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa de Almir isolada – Apreensão de parte da res furtiva em poder dos réus – Crimes praticados em concurso de agentes, com o emprego de arma de fogo e restrição da

Ementa:
ROUBOS MAJORADOS TENTADOS – Materialidade e autoria comprovadas. Confissão judicial de Juliano corroborada pelas declarações das vítimas e depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa de Almir isolada – Apreensão de parte da res furtiva em poder dos réus – Crimes praticados em concurso de agentes, com o emprego de arma de fogo e restrição da liberdade – Reconhecimento de crime único. Impossibilidade. Patrimônios atingidos de titularidades distintas – Condenações mantidas.
CORRUPÇÃO DE MENORES – Crime formal (Súmula 500 do E. STJ). Demonstrada a participação do adolescente nos roubos em apreço, de rigor a condenação dos réus também por este delito.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases da corrupção de menores nos pisos e acima dos patamares para os delitos patrimoniais. Circunstâncias do crime (1/6) – Confissão de Juliano. Retorno das penas dos roubos aos patamares – Três causas de aumento para os crimes de roubo. Acréscimo nos coeficientes mínimos de 1/3 e 2/3 – Concurso formal entre os roubos. Três patrimônios atingidos. Elevação em 1/5. Cálculo das penas de multa em descompasso com o artigo 72 do CP. Impossibilidade de revisão. Ausência de impugnação ministerial (vedada a reformatio in pejus) – Concurso material (mais benéfico) entre as infrações patrimoniais e corrupção de menores – Regime inicial fechado – Redução da pena de multa. Impossibilidade. Previsão legal em abstrato no tipo penal. Respeito aos limites mínimo e máximo estabelecidos na norma – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I) – Apelos parcialmente providos para reduzir as penas, com correção ex officio de erro material no dispositivo da sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000097162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000388-10.2018.8.26.0312, da Comarca de Juquiá, em que são apelantes JULIANO
CINTRA LOPES e ALMIR SILVA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram parcial
provimento aos recursos para, mantida a condenação de Almir Silva Santos e Juliano
Cintra Lopes nos crimes dos artigos 157, § 2o, II e V; e §2o-A, I; c.c. 14, II; c.c. 70, do
Código Penal; c.c. 244-B da Lei no 8.069/90; c.c. 69, caput; c.c. 65, III, d (Juliano) do
Código Penal, reduzir suas penas, respectivamente, a 09 (nove) anos, 03 (três) meses e
15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 (vinte e
um) dias-multa, no valor unitário mínimo; e 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 09 (nove)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no
piso. Mantidas as prisões preventivas, vencido em parte o Revisor, Des. Poças Leitão
que declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente) e POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000388-10.2018.8.26.0312 – Processo digital
Vara Única da Comarca de Juquiá Controle: 716/2018
Apelantes: Almir Silva Santos e Juliano Cintra Lopes
Apelado: Ministério Público
Magistrada sentenciante: Dra. Mariana Parmezan Annibal
Voto no 8862
ROUBOS MAJORADOS TENTADOS
Materialidade e autoria
comprovadas. Confissão judicial de Juliano corroborada pelas
declarações das vítimas e depoimentos dos policiais militares,
tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa de
Almir isolada Apreensão de parte da res furtiva em poder dos
réus
Crimes praticados em concurso de agentes, com o
emprego de arma de fogo e restrição da liberdade

Reconhecimento de crime único. Impossibilidade. Patrimônios
atingidos de titularidades distintas Condenações mantidas.
CORRUPÇÃO DE MENORES Crime formal (Súmula 500 do E.
STJ). Demonstrada a participação do adolescente nos roubos
em apreço, de rigor a condenação dos réus também por este
delito.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO Bases da corrupção de
menores nos pisos e acima dos patamares para os delitos
patrimoniais. Circunstâncias do crime (1/6)
Confissão de
Juliano. Retorno das penas dos roubos aos patamares Três
causas de aumento para os crimes de roubo. Acréscimo nos
coeficientes mínimos de 1/3 e 2/3 Concurso formal entre os
roubos. Três patrimônios atingidos. Elevação em 1/5. Cálculo
das penas de multa em descompasso com o artigo 72 do CP.
Impossibilidade
de
revisão.
Ausência
de
impugnação
ministerial (vedada a reformatio in pejus) Concurso material
(mais benéfico) entre as infrações patrimoniais e corrupção de
menores Regime inicial fechado Redução da pena de multa.
Impossibilidade. Previsão legal em abstrato no tipo penal.
Respeito aos limites mínimo e máximo estabelecidos na norma
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos (CP, artigo 44, I) Apelos parcialmente
providos para reduzir as penas, com correção ex officio de erro
material no dispositivo da sentença.
Tratam-se de recursos de apelação contra a sentença
de fls. 313/323, declarada às fls. 377 e 378/379, cujo relatório se adota, que
julgou parcialmente procedente a ação penal e condenou Almir Silva
Santos e Juliano Cintra Lopes como incursos nos artigos 157, § 2o, II e V;
e §2o-A, I, (por três vezes); c.c. artigo 70, do Código Penal, e 244-B da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 8.069/90; c.c 69, caput, do Código Penal; respectivamente, ao
cumprimento de 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 13 (treze) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-
multa, no piso; e 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-
multa, no valor unitário Mantidas as prisões cautelares processuais. Isentos
de custas por serem beneficiários da justiça gratuita.
Inconformados, os réus apelaram pleiteando 1) a
absolvição 1.1) do roubo, por insuficiência de provas de autoria vez que a
condenação se baseou somente nas declarações das vítimas que não
poderiam reconhecê-los vez que alegaram que os roubadores estavam
encapuzados, e 1.2) quanto ao delito do artigo 244-B da Lei no 8069/90 por
se tratar de crime impossível visto que o adolescente já estava corrompido.
Subsidiariamente, Almir requer 2) o reconhecimento da confissão
espontânea; 3) a fixação do regime aberto; 4) a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos; e 5) a redução da pena de
multa. Juliano busca, ainda, 6) o reconhecimento do crime único; e 7) a
redução das penas (fls. 386/389 e 393/409).
Os
recursos
foram
regularmente
processados
e
contrariados (fls. 421/424).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 462/478).
É o relatório.
As irresignações comportam parcial acolhida nos limites
abaixo estabelecidos.
Restou comprovado que Almir Silva Santos e Juliano
Cintra Lopes, no dia 23 de maio de 2018, por volta das 17h, no imóvel rural
denominado Sítio Palmeira Indus situado na rodovia BR-116, altura do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quilômetro 409, estrada do Banespinha, Cedro, na cidade e comarca de
Juquiá; agindo em concurso com um indivíduo de prenome Felipe e com o
adolescente J.S.F., tentaram subtrair, para proveito comum, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade
das vítimas, 01 (um) forno micro-ondas, 02 (dois) aparelhos de televisão, 01
(um) rolo de mangueira, 01 (uma) máquina fotográfica, 01 (uma) roçadeira,
01 (uma) motosserra, 01 (uma) makita, 01 (uma) furadeira, 01 (uma)
lixadeira; e, 01 (uma) caminhonete GM/S10 Advantage placas AGN 9119,
pertencentes às vítimas I.R.S., A.A.P., J.R. e F.A.A., não consumando os
crimes por circunstâncias alheias às suas vontades.
Nas mesmas condições, Almir e Juliano, agindo em
concurso com um indivíduo de prenome Felipe, corromperam o adolescente
J.S.F., com ele praticando os crimes acima descritos.
A materialidade ficou consubstanciada na prisão em
flagrante (fls. 03/12), boletim de ocorrência (fls. 15/20), auto de exibição,
apreensão e entrega (fls. 21/26), auto de avaliação (fls.159/161), perícia de
fls. 240/243 a qual concluiu pela aptidão da arma para efetuar disparos e a
integridade dos projéteis relatório final (fls. 64/65) e na prova oral.
A autoria, igualmente, é incontroversa.
Juliano admitiu as imputações. Explicou que foi
convidado por uma pessoa de prenome Felipe alcunha Magrão para
cometer o roubo e aceitou porque precisava de dinheiro. Felipe disse-lhe
que havia um cofre no sítio. Dirigiram-se juntamente com o adolescente ao
local onde renderam o caseiro e a proprietária do imóvel. Perguntou-lhe
onde estava o cofre, mas ela negou a existência. Não bateu nas vítimas. A
arma utilizada na empreitada pertencia a Felipe. Acharam na casa uma 38 e
um facão. Apoderam-se de uma televisão e um celular que estavam na casa
do caseiro. Informou que Felipe já trabalhou naquela propriedade. Negou
que havia ameaçado as vítimas de morte ou mutilação (mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento
importantíssimo de prova que somente pode ser desconsiderada em virtude
da presença de circunstâncias excepcionais exaustivamente comprovadas
que tornem duvidoso seu valor. Do contrário, não há motivo para
desconsiderá-la, pois ninguém assume a autoria de um delito sem que o
tenha efetivamente praticado.
Almir negou as práticas delitivas. Esclareceu que
estava desempregado, saiu para procurar serviço e conheceu uma pessoa
que se apresentou como Magrão que lhe disse saber de um lugar onde
havia trabalho. Acompanhou Magrão ao local indicado onde descobriu que
se tratava de um roubo. Não participou do crime. Ficou do lado de fora do
imóvel esperando-os para ir embora (mídia).
A versão deste apelante não se sustenta.
As vítimas I.R.S., A.A.P., J.R. e F.A.A. relataram os
fatos de forma harmônica. Reconheceram os apelantes em Juízo.
Vejamos.
I.R.S. declarou que, na ocasião, acabara de chegar do
mercado e estava descarregando as compras do carro, quando foi
surpreendida por quatro pessoas mascaradas. Gritou, seu marido ouviu e
conseguiu fugir sem ser visto. Um dos assaltantes lhe deu uma gravata e
colocou uma arma em sua cabeça. Os roubadores perguntaram por seu
marido, mas negou que ele estivesse no local. Pegaram todos os bens
possíveis. Quando a abordaram, os roubadores estavam com o seu vizinho
amarrado e os conduziram para dentro da casa. Questionaram-na sobre o
cofre, ameaçando-a de morte caso não falasse sua localização. Seu vizinho
informou-lhes que tinha dinheiro na carteira e eles foram até casa dele onde
encontraram sua esposa e a fizeram de refém. Foram muito violentos. Viu
duas armas grandes e um facão. Os roubadores encontraram uma arma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
travada de seu marido, mas conseguiram destravá-la. Permaneceram por
mais de uma hora sob o julgo dos assaltantes. O adolescente deixou a
máscara de rosto cair e a camiseta com que Almir cobria sua face se
soltou; identificou Juliano pela região dos olhos. Em dado momento, ouviu-
os ligarem a caminhonete e uma moto e, logo após, ocorreu um tiroteio
(mídia).
A.A.P. asseverou que estava com I.R.S. retirando as
compras do carro. Ao entrar no imóvel para guardar as mercadorias,
escutou sua esposa gritar e viu um rapaz encapuzado com uma arma na
cabeça dela. Diante disso, saiu rastejando, pulou a janela do quarto, foi no
vizinho, pegou seu celular e acionou a polícia. Desceu pelo mato e
caminhou pelo rio onde avistou os policiais e os instruiu do ocorrido. Os
agentes públicos fizeram a campana e conseguiram deter três dos quatro
roubadores quando saíam. O indivíduo que se evadiu trocou tiros com os
policiais. Acredita que foram disparados de 10 a 20 tiros. Algumas joias e
relógios que não foram recuperados. A sua casa foi completamente
destruída, teve um prejuízo de R$ 30.000,00. Quando os réus foram presos
em flagrante pode ver seus rostos (mídia).
J.R. contou que, na ocasião, quatro indivíduos o
surpreenderam e o amarraram. Conduziram-no para a residência de I.R.S.
onde a renderam também e ficaram procurando por um cofre. Os
roubadores eram muito violentos, pois os ameaçavam com uma arma e um
facão, falando-lhes que iriam matá-los e/ou que cortariam seus dedos. Em
seguida, o levaram de volta a sua casa para pegar dinheiro, como não
achava a sua carteira foi obrigado a chamar sua esposa que também foi
dominada. Levaram a sua televisão. Toda a ação durou cerca de uma hora.
O adolescente achou o celular de sua esposa e o entregou a ela para que
escondesse dos seus comparsas. Juliano era muito violento; empunhava
um facão e ameaçava I.R.S. de cortar sua mão. Eles chegaram com
camisas amarradas na cabeça, mas depois tiraram; e, assim, conseguiu ver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seus rostos. Duas semanas antes dos fatos, viu Juliano andando pelo local.
Ouviu muitos tiros quando eles saíram (mídia).
F.A.A. afirmou que estava em casa quando seu vizinho
veio correndo dizendo-lhe que tinham invadido a casa dele e feito a mulher
refém. Ele pegou o celular da declarante, ligou para polícia e foi embora.
Trancou a casa; em seguida, a polícia ligou perguntando onde era o local.
Pouco depois foi atender o chamado de seu marido e se deparou com
Juliano e adolescente com as armas apontadas para ele que lhe
perguntaram onde estava a carteira dele. Apoderaram-se dos celulares
seu e de seu marido e os levaram para a casa da vizinha, colocando-os
no quarto. O adolescente lhe devolveu seu celular e pediu que escondesse
dos comparsas. O adolescente estava com o rosto coberto, mas era
possível ver sua face; Almir estava com o rosto descoberto quando entrou
no quarto. Escutou disparos de armas depois que os assaltantes saíram
(mídia).
Não se deslembre que a palavra do ofendido no crime
de roubo merece especial valor. Normalmente por desconhecer o autor do
crime, a vítima busca com suas declarações colaborar para apuração da
verdade, isenta de interesse escuso na punição gratuita e indevida de
inocentes.
Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO
DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. VIOLAÇÃO DO
ART. 386, VII, DO CPP E DO ART. 157, § 2o, I E II, DO
CP. SUPOSTA ILEGALIDADE NA CONDENAÇÃO
CALCADA
EM
DEPOIMENTO
DA
VÍTIMA.
IMPROCEDÊNCIA.
PALAVRA
DA
VÍTIMA
QUE
OSTENTA
ESPECIAL
RELEVÂNCIA,
MORMENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
QUANDO
CORROBORADA
POR
OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA. PRECEDENTES DO STJ.
ARESTO IMPUGNADO QUE GUARDA PERFEITA
HARMONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
Agravo
regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp no
1144160/DF, Sexta Turma, Relator Ministro Sebastião
Reis Junior, J. 28.11.2017, DJe 04.12.2017. No mesmo
sentido: STJ, HC no 100.909/DF, Quinta Turma, Relatora
Ministra Laurita Vaz, DJe 08.05.2008; TJSP, Apelação
no 0009063-71.2014.8.26.0127, 10a Câmara de Direito
Criminal, Relator Francisco Bruno, J. 22.02.2018).
Corroborando, os policiais militares Joaquim Pires Junior
e Roberto Ilko Pinto, responsáveis pelas diligências que culminaram na
prisão dos recorrentes, relataram os fatos de forma coesa e segura. Foram
acionados
via COPOM
por conta de um roubo à residência em
andamento. Dirigiram-se ao local apontado onde avistaram os indivíduos
retirando objetos da residência e os colocando dentro da caminhonete.
Aguardaram-nos sair e deram ordem de parada. Havia quatro indivíduos,
três deles se renderam e o outro efetuou disparos, conseguindo evadir-se.
Os roubadores usavam máscaras e na sua posse foram encontradas duas
armas de fogo (mídia).
Está pacificado na jurisprudência, que a condição de
policial seja militar ou civil, estadual ou federal por si só, não invalida os
seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se
sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse
entendimento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à
comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos,
em que, como assentado no aresto a quo, inexiste
suspeita de imparcialidade dos agentes. (AgRg no REsp
no 1514101/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta
Turma, julgado em 16.05.2017, DJe 24.05.2017).
A testemunha Rosimeire de Lima Sanches informou que
acompanhou o depoimento na fase inquisitiva do adolescente J.S.F. no qual
ele dissera apenas que 'tinha saído' e 'que os colegas tinham chamado ele'
(mídia).
Não bastasse, parte dos objetos subtraídos foram
apreendidos em poder dos réus, fato que os compromete de maneira
decisiva.
A título de exemplo:
ROUBO MAJORADO
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA
DESACOLHIDA

INVERSÃO
DO ÔNUS PROBATÓRIO PELA PRISÃO NA POSSE
DA RES FURTIVA (...) (TJSP - Apelação Criminal no
0059263-85.2009.8.26.0506, Relator Euvaldo Chaib, 4a
Câmara Criminal, J. 11.12.2015, DJe 17.12.2015).
As causas especiais de aumento da pena do concurso
de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade que incluiu
tempo considerável
também restaram comprovadas, mormente pela
confissão de Juliano, declarações das vítimas e depoimento dos policiais
militares (mídia) e, a segunda, também pela perícia de fls. 240/243.
Outrossim, irrefutável o translúcido concurso formal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
infrações, mormente pela prova oral (mídia), visto que os apelantes,
mediante uma ação intimidadora, tentaram cometer três violações
patrimoniais de titularidades distintas, isso com seu pleno conhecimento.
Incide, pois, a regra do artigo 70 do Código Penal.
Nesse diapasão:
(...) 2. Resta caracterizado o concurso formal quando
praticado o crime de roubo, mediante uma só ação,
contra vítimas distintas, pois atingidos patrimônios
diversos. Precedentes. 3. Ordem de habeas corpus
denegada. (HC 228.777/MG, Min.a Laurita Vaz, Quinta
Turma, DJe 21.05.2013. No mesmo sentido: AREsp
627219/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, DJe 24.06.2015).
Noutro vértice, não há que se falar em absolvição do
crime do Estatuto da Criança e do Adolescente por configurar crime
impossível (CP, art. 17). Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
na súmula n.o 500, já pacificou o entendimento de que o crime do artigo 244-
B da Lei n.o 8.069/90 é formal, ou seja, basta para a sua configuração a
prática da infração pelo agente com o inimputável, possibilitando a
perversão deste.
Nesse diapasão:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ROUBO. ATENUANTE.
REDUÇÃO DA PENA A PATAMAR AQUÉM DO
MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B, ESTATUTO
DA
CRIANÇA
E
DO
ADOLESCENTE
-
ECA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ABSOLVIÇÃO. MENOR JÁ CORROMPIDO AO TEMPO
DOS
FATOS.
ARGUMENTAÇÃO
DESCABIDA.
SÚMULA N. 500 DO STJ. CRIME FORMAL. AUSENCIA
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. (STJ
HC n.o 311795/MS
2014/0331860-3,
Rel.
Min.
ERICSON
MARANHO
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO
DO
TJ/SP),
julgado em 16/04/2015, SEXTA TURMA, publicado em
DJe 29/04/2015).
Observe-se, por oportuno, que a tentativa
embora
tenha sido reconhecida pelo d. Magistrada sentenciante não constou da
tipificação do dispositivo, mero erro material que fica aqui corrigido.
Portanto, ao contrário do alegado, a prova colhida é
suficiente e segura para demonstrar a responsabilidade criminal dos
apelantes pelos crimes dos artigos 157, § 2o, II e V; e §2o-A, I; c.c. 14, II,
(por três vezes); c.c. 70, do Código Penal; e 244-B da Lei no 8.069/90.
Passa-se à dosimetria das penas.
As bases ficaram assentadas para ambos nos pisos de
01 (um) ano de reclusão, para o delito de corrupção de menores; e, em 1/6
(um sexto) acima dos mínimos, isto é, 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de
reclusão e 11 (dez) dias-multa para os crimes patrimoniais com fundamento
nas circunstâncias do crime1.
Na segunda fase, as penas de Juliano relativas aos
roubos foram reduzidas aos patamares de 04 (quatro) anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa diante da confissão reconhecida pela sentença à fl. 321;
1 As circunstâncias judiciais são desfavoráveis aos réus, que apesar de tecnicamente primários,
analisando os elementos do artigo 59 do Código Penal, necessário levar em consideração as
circunstâncias do crime dado que os assaltantes agrediram as vítimas, bem como foram efetuados
diversos disparos contra os policiais na fuga, demonstrando a gravidade concreta do delito, sendo
assim, a pena base deve ser majorada em 1/6, fixando em 04 anos e 8 meses de reclusão e 11
dias-multa (fl. 321).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao passo que as sanções de Almir não sofreram alterações porquanto ao
revés do arrazoado o recorrente não admitiu as imputações, tornando
assim, incabível o reconhecimento da confissão.
Na terceira etapa, as intermediárias dos crimes
patrimoniais foram elevadas na fração mínima de 1/3 (um terço) diante das
causas de aumento imputadas (concurso de agentes e restrição de
liberdade das vítimas), obtendo-se 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20
(vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, para Almir; e 05 (cinco)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, para Juliano.
Na sequência, majoradas de 2/3 (dois terços) por conta da nova causa
especial de aumento do uso de arma de fogo (CP, artigo 157, § 2o-A, I, com
redação dada pela Lei no 13.654/18) chegando-se a 10 (dez) anos, 04
(quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa,
para Almir; e 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e
21 (vinte e um) dias-multa, para Juliano.
Em seguida, o MM. Juízo a quo reduziu as penas dos
roubos de 1/5 (um quinto) por conta da tentativa. Todavia, o coeficiente
utilizado está aquém da fração mínima legal. Assim, levando-se em conta o
iter criminis percorrido que muito se aproximou da consumação, vez que
só não ocorreu porque os policiais surpreenderam os acusados na posse
dos bens antes de se evadirem da propriedade dos ofendidos adequada a
redução na fração de 1/3 (um terço), perfazendo 06 (seis) anos, 10 (dez)
meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, para
Almir; e 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão e 14
(quatorze) dias-multa, para Juliano.
Reconhecido o concurso formal entre os crimes de
roubo e considerando a quantidade de vítimas e de patrimônios atingidos
(três), as penas de um dos crimes (porque idênticas) foram aumentadas de
1/5 (um quinto) totalizando 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, para Amir; e 07 (sete) anos, 01
(um) mês e 09 (nove) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, para Juliano.
Observe-se que as penas de multa deveriam ter sido
somadas (CP, artigo 72), todavia, diante do conformismo ministerial (vedada
a reformatio in pejus) permanecem no montante estabelecido na sentença.
Em relação ao crime do Estatuto da Criança e do
Adolescente, adequado seria o reconhecimento do concurso formal com os
crimes patrimoniais
mesmo que de espécies distintas
porquanto ao
perpetrar os crimes de roubo em conluio com o adolescente, os apelantes
praticaram também, no mesmo contexto e mediante uma única ação, o
delito de corrupção de menores. No entanto, observo que o concurso
material se mostra mais benéfico aos acusados porque a soma de suas penas
é inferior ao cálculo do concurso formal (CP, art. 70, parágrafo único). Assim,
as sanções resultam definitivas em 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 15
(quinze) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, no piso, para Almir;
e 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de reclusão e 20 (vinte)
dias-multa, valor unitário mínimo, para Juliano.
Consigne-se não ser o caso de reduzir a pena de multa
aplicada. Sua incidência decorre do preceito secundário do artigo 157 do
Código Penal, cumulativamente com a pena privativa de liberdade,
independentemente da situação financeira do réu. Não é só, pois a
pecuniária imposta respeita os limites de discricionariedade do piso e teto.
Ademais, o recolhimento da multa está sujeito ao sobrestamento, desde que
o agente não disponha de condições para fazê-lo, observado o prazo
prescricional.
O regime inicial fechado deve ser mantido, pois a
gravidade concreta das condutas
já minuciosamente analisada
e o
quantum das reprimendas incompatibilizam e desautorizam o estabelecimento
de regime prisional mais brando (cf. artigo 59, III; c.c. artigo 33, § 3o, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Penal).
A título de exemplo:
(...) Inexiste ilegalidade no estabelecimento do regime
inicial
fechado
quando
apontados
dados
fáticos
suficientes a indicar a gravidade concreta do crime - na
espécie, roubo no interior residência da vítima, em
concurso de três agentes e com emprego ostensivo de
arma de fogo. Precedentes. - Habeas corpus não
conhecido (STJ, HC no 391273/SP, Quinta Turma,
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, J.
01.06.2017, DJe 08.06.2017).
Cumpridos,
nessa
quadra,
os
comandos
de
fundamentação das Súmulas 440 e 443 do STJ e 718 e 719 do STF,
independentemente da quantificação da pena-base.
Em epílogo, impertinente a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, I).
Persistem
os
fundamentos
da
prisão
preventiva
decretada em desfavor de Almir e Luciano, já ratificados na sentença (fls.
313/323) e agora reforçados neste julgamento.
Nesse caminho segue a jurisprudência, exempli gratia:
“Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante
toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o
trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da
segregação cautelar” (STF HC no 89.824/MS Rel.
Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008; STJ RHC no
111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC no 118.468/MG,
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j.
17.10.2019, DJe 25.10.2019; RHC no 34.998/RJ Rel.
Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013).
Ex positis, dá-se parcial provimento aos recursos para,
mantida a condenação de Almir Silva Santos e Juliano Cintra Lopes nos
crimes dos artigos 157, § 2o, II e V; e §2o-A, I; c.c. 14, II; c.c. 70, do Código
Penal; c.c. 244-B da Lei no 8.069/90; c.c. 69, caput; c.c. 65, III, d (Juliano) do
Código Penal, reduzir suas penas, respectivamente, a 09 (nove) anos, 03
(três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, no valor unitário mínimo; e 08
(oito) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no piso. Mantidas as
prisões preventivas.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE VENCIDO
VOTO No 40.977 (3o Juiz)
Relator: Des. GILBERTO FERREIRA DA CRUZ Voto no 8.862
APELAÇÃO: 0000388-10.2018 Juquiá
APELANTES: ALMIR SILVA SANTOS
JULIANO CINTRA LOPES
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Visto. Com a devida vênia, divergi, parcialmente, do
entendimento da douta maioria, pois, pelo meu voto, dava
provimento parcial aos apelos dos réus para absolvê-los da
acusação de ter infringido o artigo 244-B da Lei no 8.069/90, posto
que, no meu entender, o delito de corrupção de menores é de
ordem material. Portanto, para a sua caracterização deve haver a
prova de que o menor Jeferson Souza Ferreira já não era
corrompido e o foi pelos acusados.
A comparsaria com os réus na prática do delito patrimonial
não é suficiente, por si só, para comprovar a prática da alegada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corrupção.
De rigor, para fins de reconhecimento de tal crime, a
demonstração de que o adolescente, antes do cometimento do
crime em tela, era indivíduo não corrompido, o que, no presente
caso, não se deu.
A propósito, tem-se o entendimento do eminente
Procurador de Justiça, Dr. Carlos Henrique Maciel, em seu lúcido e
brilhante Parecer, quando diz, nos autos da apelação no
0000109-64.2014, da relatoria deste Desembargador:
“Sem embargo de entendimento em contrário,
penso que, pela literalidade da norma incriminadora, o
delito descrito no art. 244-B do Estatuto da Criança e
Adolescente “Corromper ou facilitar a corrupção de
menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando
infração penal ou induzindo-o a praticá-la” exige a
demonstração acerca da presença de todos os
elementos do tipo penal (essentialia delecti), sob pena
de atipicidade criminal da conduta.
Entre nós não basta que o agente haja cometido a
infração penal em parceria com o menor de idade ou o
tenha induzido a tanto. É mister que, em razão disso, a
criança ou adolescente venha a sofrer corrupção
moral ou tenha esta sido facilitada. Ora, o léxico
aponta a seguinte sinonímia para o verbo corromper :

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“tornar podre”; “estragar”; “decompor”; “alterar”;
“adulterar”; “perverter”; “depravar”; “viciar”. Por
consequência, tem a acusação o ônus de comprovar a
efetiva influência do fato criminoso principal para a
degradação psíquica ou moral do incapaz vitimado.
Com emprego do direito comparado, percebemos,
por exemplo, que o Código Penal Argentino apresenta
diferença
redacional
com
distintos
reflexos
tipológicos:
“ARTICULO 41 quater
Cuando alguno de los
delitos previstos em este Código sea cometido com la
intervención de menores de dieciocho años de edad,
la escala penal correspondiente se incrementará en un
tercio del mínimo y del máximo, respecto de los
mayores que hubieren participado en el mismo.”
Tímido e medroso, a tanto não chegou o
Congresso Nacional da República Federativa do
Brasil, optando por construir um Tatbestand de difícil
incidência e de aplicação quase impossível. O art. 244-
B do ECA é mais uma amostra da inaptidão e
comodismo do legislador brasileiro, que costuma
repassar o problema ao Poder Judiciário, constrangendo-o ao dever de recompor o
ordenamento jurídico e consertar as mazelas de
nossos mandatários, ainda que em sacrifício do
princípio maior da legalidade estrita da regra penal
incriminadora (art. 5o, XXXIX, da CF).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A mim pouco importa o que reza o verbete
sumular do E. Superior Tribunal de Justiça. Prefiro a
autoridade da verdade que a verdade da autoridade.
Na presente hipótese não se comprovou que, com
seu
envolvimento
no
crime
em
comento,
o
adolescente houvesse sido “corrompido”, nem que já
não o fosse antes disso.”
Com efeito, não pode alguém responder por corrupção de
menor já antes corrompido. Isso, com a devida venia de
entendimento em sentido contrário, parece-me ilógico.
Diz o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do
Adolescente ECA - :
“Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18
(dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou
induzindo-o a praticá-la.”
Se o menor já é indivíduo corrompido, sem sentido imputar-
se a alguém tal conduta, pois impossível corromper ou facilitar a
corrupção de um menor se ele já estava corrompido.
O crime de corrupção de menor é crime material, devendo,
pois, haver prova de que o réu corrompeu ou facilitou a corrupção
do adolescente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Daí as razões pelas quais, sempre respeitando o
entendimento da douta maioria, pelo meu voto, dava parcial
provimento ao apelo e absolvia os réus, com fulcro no inciso IV, do
artigo 386 do Código de Processo Penal, da imputação de suposta
violação do artigo 244-B da Lei no 8069-90.
POÇAS LEITÃO
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
FD4EC48
16
20
Declarações de
Votos
FABIO POCAS LEITAO
128A3FDD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0000388-10.2018.8.26.0312 e o código de confirmação da tabela acima.